Tribunal: TJDFT
Processo: 0705981-43.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705981-43.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA APELADO: WERLEY PORTO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrente de Acidente de Trânsito ajuizada por WERLEY PORTO FERREIRA, que julgou procedente o pedido para condenar a Ré em danos materiais e morais oriundos do abalroamento. Preliminarmente, a Apelante requereu a concessão da justiça gratuita, tendo em vista a decretação judicial de falência da empresa. Intimada a comprovar a situação de hipossuficiência – id. 74544372 –, houve o transcurso in albis do prazo – id. 75015441. Sendo assim, não tendo a Apelante cumprido com o seu dever de demonstrar situação que permitisse o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, nos moldes do art. 99 do Código de Processo Civil – CPC, o seu indeferimento é medida que se impõe. Tendo em vista o indeferimento da gratuidade de justiça, determino o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme prevê o §7o do art. 99 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. À Secretaria para as disposições regimentais pertinentes. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator